Tribunal: TJMT
Processo: 1020317-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020317-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA - CPF: 877.174.091-00 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos – PJE – 100% digitalizada e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização n.º
1020317.27.2022.811.0041,
movida em seu desfavor por
VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,42%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário; concedendo a tutela de urgência, para abster os descontos a título de cartão de crédito, até a adequação do contrato de empréstimo consignado. Como também, não há como proceder a restrição cadastral, por uma cobrança com vício de informação; concedendo, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido. Por fim, considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, acerca da nulidade de citação, sob o fundamento de que não houve qualquer mandado de citação destinado ao endereço do Banco Santander Brasil S/A, no endereço desta via correios. (CNPJ/MF sob o n.º 90.400.888/0001-42 com sede na cidade de São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n.º 2.235 e 2.041, Bloco A, Cep.: 04.543-011); portanto, devido à ausência do envio da citação através de aviso de recebimento, podemos verificar que houve o envio da citação online e não foi possível localizar o e-mail que recepcionou tal citação. Dessa forma, resta claro a necessidade da nulidade de todos os atos praticados nos autos, no qual restou violado o princípio do contraditórios e ampla defesa dessa Instituição Financeira.

Alega inexistir violação do dever de informação, tendo cumprido com o seu dever básico de informar ao consumidor a respeito do serviço que estava contratando.

Expõe que “o apelado não contratou empréstimo, mas sim, CARTAO DE CRÉDITO CONSIGNADO! Como todo cartão de crédito do mercado, este cartão dá ao titular o direito de fazer compras e saques, para pagamento na fatura do mês subsequente! A diferença principal do cartão consignado para o cartão convencional, é que naquele ocorre o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura, correspondente à RMC (Reserva de Margem Consignável) do cliente e devidamente autorizada por ele na contratação. Pela segurança oferecida no desconto mínimo pela RMC é que os juros e encargos do consignado são tão inferiores ao convencional.”.

Afirma que, ‘resta claro que o contrato reclamado pela apelada prevê, de forma clara, que os pagamentos ocorrem mediante desconto em folha de pagamento apenas do valor mínimo do CARTÃO, grifado em letras maiúsculas, e que o restante da fatura deve ser pago em qualquer agência da rede bancária, caso queira quitar o restante de seu saldo devedor.

Argumenta que não seria de bom alvitre a invalidação de um contrato de cartão de crédito, sem qualquer irregularidade, sobretudo porque, do contrário, estaria este juízo contribuindo para uma tendência alarmante e infeliz da seara jurídica brasileira: o enfraquecimento da segurança jurídica.

No que tange aos danos morais, cita que “o banco apelante não cometeu qualquer ilicitude ao descontar o valor da parcela mínima diretamente dos vencimentos da parte apelada, em verdade trata-se de mero exercício regular de um direito, previsto contratualmente, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme art. 188, inciso I, do Código Civil de 2002”, pugnando pelo improvimento do pedido ou sua minoração.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, visando a nulidade de todos os atos praticados até apresente data, vez que esse recorrente não recebeu a devida citação para comparecimento da audiência designada, o que restou impossibilitado o sue comparecimento; Caso ultrapassado, que seja reformando na integralidade a sentença proferida, no sentido de considerar os pedidos totalmente improcedentes, não havendo nenhuma irregularidade nas contrações, ora realizada entre as partes, abstendo qualquer obrigação financeira por parte deste Recorrente.

Subsidiariamente, assim não entenda, requer que os danos morais sejam reduzidos para evitar enriquecimento ilícito pela parte Recorrida, devendo ater-se aos parâmetros preconizados no item “DOS LIMITES DO QUANTUM INDENIZATÓRIO” em danos morais. Além disso, que seja determinado a compensação do valor total do contrato formalizado pela parte recorrida, conforme comprovantes de transferências para a conta do Recorrida, a serem compensados em sede de condenação.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto; bem como, a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé nos termos da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR RECURSAL (NULIDADE ATOS – AUSÊNCIA CITAÇÃO).

O apelante aduz preliminarmente, acerca da nulidade de citação. Salienta que não houve qualquer mandado de citação destinado ao endereço do Banco Santander Brasil S/A, no endereço desta via correios. (CNPJ/MF sob o n.º 90.400.888/0001-42 com sede na cidade de São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, n.º 2.235 e 2.041, Bloco A, Cep.: 04.543-011); portanto, devido à ausência do envio da citação através de aviso de recebimento, tão somente o envio da citação online e não foi possível localizar o e-mail que recepcionou tal citação; resta claro a necessidade da nulidade de todos os atos praticados nos autos, no qual restou violado o princípio do contraditórios e ampla defesa dessa Instituição Financeira.

A preliminar deve ser rejeitada, eis que no âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto.

É o entendimento:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Portanto, válidos todos os atos praticados, não cabendo falar em prejuízo, pelo não envio da citação através de aviso de recebimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER S/A., contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização n.º 1020317.27.2022.811.0041, movida em seu desfavor por VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando que a operação efetivada entre as partes trata-se de “empréstimo consignado” qual deverá incidir a taxa de juros mensal de 1,42%, de forma simples, desde a origem da liberação do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário; concedendo a tutela de urgência, para abster os descontos a título de cartão de crédito, até a adequação do contrato de empréstimo consignado. Como também, não há como proceder a restrição cadastral, por uma cobrança com vício de informação; concedendo, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido. Por fim, considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Conforme narração exposta na exordial, a parte autora acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado ao apelado por meio de depósito em conta, conforme assertivas da apelante.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque

em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

De tal modo, não é possível afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito disponibilizado por meio de transferência bancária se tratava de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que a demandante sequer teve acesso ao cartão plástico correspondente.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de “empréstimo consignado”, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa de 1,42% ao mês, devendo a restituição dos valores

descontados em excesso, ser efetuada na forma simples, caso haja comprovação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
,
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1018503-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Acerca dos juros capitalizados, este não deve prevalecer. Não há nos autos o contrato entabulado entre as partes que comprove como foram apresentados ao consumidor, tornando-se ilegal sua cobrança.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, tão somente para afastar a condenação a título de danos morais; mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023